Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717367-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO AOCP, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que seja declarada a nulidade da avaliação psicológica, determinando-se a sua convocação para a realização do curso de formação. Em suas razões, o apelante informa que se inscreveu para o concurso público regido por meio do edital no 001/2022, sob o regime estatutário, para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal. Afirma que foi aprovado e classificado para as etapas do certame, e na fase de avaliação psicológica foi considerado INAPTO, uma vez que não alcançou as seguintes características resistência a frustação, assertividade e negociação e responsabilidade. Noticia que interpôs recurso administrativo contra tal decisão e a banca examinadora o indeferiu. Sustenta que a decisão recorrida não deve prosperar, pois as provas juntadas com a petição inicial e neste recurso, demonstram de forma inequívoca, que a avaliação psicológica foi realizada com um único psicólogo, conforme consta no próprio laudo psicológico entregue pela banca, bem como consta na resposta do recurso administrativo que o mesmo profissional responsável por realizar o exame psicotécnico, foi o responsável por analisar os recursos administrativos interpostos. Acresce que foram alegadas violações aos artigos 62 e 63, § 2o, da lei no. 4.949/12, por ter a banca deixado de realizar o psicotécnico com 3 (três) especialistas, e por ter o mesmo profissional que elaborou o laudo e efetuou o exame psicotécnico ter participado do julgamento dos recursos. Alega que a conduta perpetrada pelos agravadas, termina por violar o princípio da legalidade, contraditório e ampla defesa. Além disso, violam o princípio do duplo grau de jurisdição. Fixadas essas premissas, merece ser reconhecida a ilegalidade da avaliação psicológica por violação ao artigo 63, § 2o, da lei no. 4.949/12. Alega, ainda, que a aplicação de teste sem a observância dos padrões mínimos de objetividade, o que viola os princípios da legalidade e isonomia. Assevera que foi aprovado para o mesmo cargo de policial penal no Estado de Santa Catarina, estando apto para desenvolver as funções policiais, inclusive, concluiu o curso de formação no Estado de Santa Catarina em Novembro de 2022. Requer seja concedida a gratuidade de justiça, bem como, a tutela de urgência de natureza antecipada, para reconhecer a ilegalidade da avaliação psicológica e determinar que o INSTITUTO AOCP realize a convocação do Agravante para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica, observados os artigos 62 e 63, § 2o, da lei distrital no. 4.949/12; No mérito, requer a confirmação da liminar. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. De início, concedo a gratuidade recursal. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, em especial num cotejo entre a pretensão do agravante e os documentos por ele apresentados, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise perfunctória, elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, necessária ao provimento liminar. Conforme relatado, o agravante pretende obter a alteração do resultado da avaliação psicológica realizada pela banca examinadora do concurso, INSTITUTO AOCP, ao argumento de que há ilegalidade da banca. De acordo com o Edital de Abertura no 001/2022 do Concurso Público em questão, no subitem 15.5, encontra-se claramente a informação de que a avaliação psicológica terá caráter eliminatório. Confira-se, por oportuno, o teor das regras previstas no edital do certame, a respeito da avaliação psicológica: 14. PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. 15.1.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame os candidatos aprovados na primeira fase, conforme critérios estabelecidos no item 11 e Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.4 A Prova de Aptidão Psicológica realizar-se-á na data estabelecida, independente das diversidades físicas ou climáticas. 15.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da Prova de Aptidão Psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. 15.5 O local, a data e o horário da realização da Prova de Aptidão Psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica, podendo conter normas e informações complementares pertinentes. 15.5.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original) e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 15.5.2 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei no 9.503, art. 159, de 23/9/97. 15.5.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da Prova de Aptidão Psicológica e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 15.5.4 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. 15.5.5 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da Prova de Aptidão Psicológica após o horário fixado para o seu início. 15.5.6 Não haverá segunda chamada para a Prova de Aptidão Psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer à Prova de Aptidão Psicológica, no local e horário previstos para a sua realização. 15.5.7 Em hipótese alguma será aplicada a Prova de Aptidão Psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame. 15.6 No dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos. 15.7 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase. 15.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase; b) durante a aplicação da Prova de Aptidão Psicológica for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos, etc; c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da Prova de Aptidão Psicológica, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a Prova de Aptidão Psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) deixar de assinar a lista de presença; g) sair do recinto em que estiver sendo aplicada a Prova de Aptidão Psicológica, fora das normas contidas no edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica; h) for considerado inapto para o cargo. 15.9 O resultado da Prova de Aptidão Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6o da Resolução no 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da Prova de Aptidão Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados inaptos. 15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. a) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica, do candidato considerado inapto, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; b) O resultado obtido na Prova de Aptidão Psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato (a) que poderá contar com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas. c) O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Entrevista Devolutiva, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. d) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a entrevista devolutiva e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. O psicólogo, que acompanhar o candidato, poderá, no entanto, copiar as respostas dadas pelo candidato, aos testes que se submeteu. e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. 15.11 Quanto ao resultado da Prova de Aptidão Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica. 15.12 A Prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. 15.14 O resultado da etapa de Avaliação Psicológica será divulgado, concomitantemente, com o resultado da etapa de teste de aptidão física e com a etapa de Comprovação de Idoneidade e conduta ilibada/sindicância da Vida pregressa. 15.15 A avaliação psicológica seguirá os seguintes parâmetros de avaliação, conforme segue: (...) (grifo nosso) Na tabela 15.1 o edital estabelece as características e os parâmetros esperados e especifica que “O candidato será considerado INAPTO, se não atingir os parâmetros esperados em 03 (três), ou mais, características” Nota-se que os itens do edital em exame regulamentam e descrevem pormenorizadamente o modo como a fase de avaliação psicológica deve ser procedida. Também é possível verificar a existência de expressa referência às normas aplicáveis, bem como a descrição da fase em questão e a sua finalidade, a necessidade de avaliação dos candidatos por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia, além dos tipos de testes a serem aplicados e os resultados que devem ser apurados. No caso da avaliação descrita pelo ora recorrente é possível observar que consta nos autos do processo de origem a avaliação psicológica procedida por membro inscrito no Conselho Regional de Psicologia, com a descrição da finalidade da avaliação o procedimento que foi utilizado e os critérios que foram observados para a aferição da eventual aptidão do candidato, além dos gráficos referentes aos testes aplicados, as referência teóricas utilizadas e os resultados obtidos (Id. 46456206), o que parece estar, nesta primeira análise, em harmonia com as exigências previstas no edital. Cumpre registrar que na resposta do recurso administrativo a banca esclarece (ID 46456204): “(..)Os profissionais de psicologia, que compuseram essa banca organizadora, são os seguintes: - Psicólogo Ederson Mariano CRP 08/22511 (tel:08/22511) -Psicóloga Ednalva de Souza Gimenes: Psicóloga - CRP 18/03839 (tel:18/03839) - Psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137 (tel:08/02137) (Coordenador Geral (...) Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco; - Todos os testes dos candidatos considerados INAPTOS, foram, novamente, re-conferidos, checando os resultados obtidos inicialmente. Não foram encontrados resultados divergentes entre a correção e re-correção.” Assim, não é possível afirmar, a priori, que está evidenciada a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta. Acresça-se o fato de que avaliação psicológica realizada pelo agravante no certame da policial penal no Estado de Santa Catarina, não se mostra suficiente para demonstrar a habilitação do agravante no certame da Polícia Penal do Distrito Federal, porquanto foi realizado em momento diferente. Dessa forma, é de se concluir que a solução da controvérsia acerca da licitude da avaliação psicológica a que foi submetido o agravante prescinde de dilação probatória, devendo ser assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2023 19:08:54. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada